Tribunal: TJSP
Processo: 1008179-48.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. São Paulo. Vantagem de Ordem Pessoal (VOP). Pretensão de compelir o Município a retomar o seu pagamento, que foi cancelado sob a justificativa de pagamento indevido por erro administrativo. Situação que não se enquadrava no art. 63 da Lei Municipal no 14.713/08, porque a servidora não sofreu exatamente redução de jornada de trabalho, tendo apenas retornado à carga horária

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. São Paulo. Vantagem de Ordem Pessoal (VOP). Pretensão de compelir o Município a retomar o seu pagamento, que foi cancelado sob a justificativa de pagamento indevido por erro administrativo. Situação que não se enquadrava no art. 63 da Lei Municipal no 14.713/08, porque a servidora não sofreu exatamente redução de jornada de trabalho, tendo apenas retornado à carga horária pertinente ao seu cargo originário após deixar de exercer a função comissionada. Ato impugnado devidamente motivado. Descabido falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa ou à irredutibilidade de vencimentos. O réu exerceu seu poder-dever de autotutela e de revisar seus atos, de conformidade à Súmula no 473 do STF. Decadência não operada, visto que o prazo de 10 anos da Lei Municipal no 14.141/06 para a Administração anular atos eivados de vícios não foi ultrapassado. Ação julgada improcedente em 1o grau. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.